Tribunal: TJDFT
Processo: 0733513-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733513-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRIME FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: POLIVENDAS COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS E PRESENTES LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PRIME FOMENTO MERCANTIL LTDA., com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial (PJE 0041723-39.2014.8.07.0001). Na origem, a exequente alegou que a requerida assumiu um débito no valor de R$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais), por meio de termo de confissão de dívida. Após tentar localizar bens da requerida, sem êxito, formulou incidente de desconsideração da personalidade jurídica (processo de origem – ID 103548625). Ao analisar o requerimento, o juízo a quo concluiu que a exequente não alegou nem demonstrou que tenha havido abuso da personalidade jurídica. O pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi indeferido (ID 30067367). Em suas razões de agravo, a exequente afirma que o incidente não pode ser indeferido precocemente, sem haja a abertura da instrução processual. Subsidiariamente, aduziu ter comprovado que “o agravado está se valendo de atos fraudulentos para esquivar-se do pagamento da dívida”. Liminarmente, requer a suspensão da decisão monocrática, de sorte a evitar que o processo de origem seja arquivado. No mérito, requer a reforma da decisão atacada para que seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica “referente a todos os sócios da agravada”. Preparo recolhido (ID 30067369). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, os fundamentos apresentados pelo agravante não refletem a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar a concessão do efeito suspensivo. Eventual arquivamento do processo é medida prevista no artigo 921, § 2o, do Código de Processo Civil e não resulta em prejuízo ao exequente. Afinal, o parágrafo terceiro do mesmo dispositivo prevê que “os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis”. Assim, ainda que haja o arquivamento do feito de origem até o julgamento do mérito do presente agravo, tal providencia poderá ser rapidamente revertida caso este recurso seja provido no mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado pela agravante. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator